Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701334-86.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DENISE BEZERRA GOMES RECORRIDO: GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 66320666, opostos em face da decisão, ID 66175920, que não conheceu do Recurso Inominado interposto em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta erro na decisão que não conheceu do Recurso Inominado, tendo em vista que houve manifestação da recorrente, ora embargante, informando desistência do recurso, ID 65913968. Ao final requer a reforma da decisão, extinguindo os autos por desistência, sem qualquer condenação em face da embargante. A embargada deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentação de contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há erro na decisão que declarou deserto o recurso, em razão do transcurso do prazo sem o recolhimento do preparo recursal, pois houve manifestação pela desistência. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há erro a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 66175920, foi clara quando mencionou que por meio da decisão ID 65812212, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, e que a recorrente por meio da petição ID 65913968, manifestou ciência da referida decisão “sem interesse de manifestação/recurso”, deixando transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. É importante salientar que preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nos termos do art. 998 do CPC o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer momento, sem a necessidade de concordância da parte contrária. Ressalta-se que o pedido desistência de um recurso deve ser expresso, tendo em vista que a desistência é um ato processual unilateral, e que para produzir efeitos legais necessita da homologação do pedido. A recorrente, ora embargante, não formulou pedido de desistência do recurso inominado interposto. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 66175920 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito